Tribunal: TJSP
Processo: 1506608-23.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Caraguatatuba – Taxas – Exercícios de 2015 e 2016 - Pedido de desistência da execução fiscal – Condenação ao pagamento de honorários – Possibilidade – Artigo 26 da LEF que não se aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a citação, desde que o devedor tenha constituído advogado e ofertado defesa – Sentença reformada – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Caraguatatuba – Taxas – Exercícios de 2015 e 2016 - Pedido de desistência da execução fiscal – Condenação ao pagamento de honorários – Possibilidade – Artigo 26 da LEF que não se aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a citação, desde que o devedor tenha constituído advogado e ofertado defesa – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556807
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1506608-23.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, sendo parcialmente favorável o 2o juiz, Des. Erbetta Filho, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506608-23.2018.8.26.0126 -Voto no 22713
2
APELAÇÃO No 1506608-23.2018.8.26.0126
APELANTE: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
COMARCA: CARAGUATATUBA
VOTO No 22713
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Município de
Caraguatatuba Taxas Exercícios de 2015 e 2016 -
Pedido
de
desistência
da
execução
fiscal

Condenação
ao
pagamento
de
honorários

Possibilidade – Artigo 26 da LEF que não se aplica
aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a
citação, desde que o devedor tenha constituído
advogado e ofertado defesa Sentença reformada
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação interposto por EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A (fls. 167/174) por meio do qual objetiva a reforma
da sentença de fls. 155 que, após pedido da municipalidade de
desistência, julgou extinta a execução fiscal com fundamento no
artigo 26 da LEF.
Sustenta, em suma, ser devida a condenação da
apelada ao pagamento de verba honorária, em obediência ao
princípio da causalidade.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 181/183).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O fato da execução fiscal ter sido extinta por
conta de pedido da municipalidade não afasta a incidência do
arbitramento dos honorários, mesmo porque isso somente ocorreu
após o ingresso do patrono da apelante com a apresentação de
exceção de pré-executividade.
Com isso, a desistência foi posterior à formação
do contraditório, impondo-se a aplicação do princípio da causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506608-23.2018.8.26.0126 -Voto no 22713
3
A regra insculpida no art. 26 da Lei n° 6.830/80
não tem o condão de afastar o arbitramento dos honorários
advocatícios, pois, o que referida regra prevê é a possibilidade de
extinção da execução fiscal antes da constrição de bens e sem
despesas realizadas pelo devedor.
Essa situação não se estende ao presente caso,
eis que foi oferecida defesa, exigindo, para tanto, a contratação de
advogado.
O pedido de desistência tardio da execução fiscal
não teve o condão de eximir a Fazenda Pública do dever de
ressarcir a apelante pelas despesas processuais e verba
honorária, já que submetida, como qualquer vencido, à regra de
sucumbimento. Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBA HONORÁRIA.
CABIMENTO. 1. É cabível o arbitramento de honorários
advocatícios contra a Fazenda Pública quando acolhida
exceção de pré-executividade e extinta a execução fiscal
por ela manejada. 2. A extinção da execução fiscal depois
de citado o devedor, desde que tenha constituído advogado
e este tenha realizado atos no processo, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente quando for apresentada exceção de pré-executividade.
3.
O
afastamento da condenação em honorários advocatícios
previsto no art. 19, § 1o, da Lei 10.522/2002, refere-se às
hipóteses em que a Fazenda houver reconhecido o pedido
contra ela formulado. Precedentes. 4. Recurso especial
provido. (REsp 1212247 / RS, Rel . Min. CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, DJe de 14/02/2011).”
Assim, é o caso de se condenar a apelada ao
pagamento de verba honorária ao patrono da apelante fixada em
9% sobre o valor da causa (R$ 643.150,81 em dezembro de 2018),
de acordo com o disposto no artigo 85, § 3o, II e § 11 do CPC.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator